Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-47.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO. BOA-FÉ.
1. Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, a comprovação do recolhimento do preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal, razão pela qual o não cumprimento de forma adequada configura deserção.
2. Não se pode conhecer de pedido de reforma da sentença em contrarrazões, uma vez que não constitui via adequada para o pleito, que poderia ter sido realizado em recurso próprio. Pedido do autor em contrarrazões não conhecido.
3. A competência para o julgamento de ação possessória referente à imóvel localizado em Sobradinho dos Melos é da Juízo da Vara Cível do Paranoá, porquanto se trata de núcleo rural pertencente à região administrativa do Paranoá. Preliminar de incompetência absoluta do juízo rejeitada.
4. “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”, devendo para tanto provar: “a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. Inteligência dos artigos 560 e 561, CPC.
4.1. Uma vez comprovada a posse, legítimo o direito do autor à reintegração da posse.
5. O exercício do direito a retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis só é devido ao possuir de boa-fé, consoante preceitua o artigo 1.219 do Código Civil.
6. Não se conheceu do recurso do autor. Negou-se provimento à apelação do réu.